Tribunal: STF
Processo: RE 1536743
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Retroatividade de alteração da Lei de Execução Penal. Exame criminológico para progressão de regime. Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, que alterou a Lei de Execuções Penais (LEP) para tornar obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime. Isso ao argumento de que a modificação seria mais gravosa aos apenados, de modo que não poderia ser aplicada na execução de condenação por crimes praticados antes da vigência da lei. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a Lei nº 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico para a progressão de regime, para crimes praticados antes de sua vigência, em razão da garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa. 



    III. Razões de decidir 



    3. O debate sobre a constitucionalidade do art. 2º da Lei nº 14.843/2024, que alterou dispositivos da Lei de Execução Penal, é objeto das ADIs nº 7.678, 7.663, 7.665 e 7.672. As ações diretas, contudo, não tem o efeito de sobrestar os recursos extraordinários sobre a aplicação da lei nova na execução de crimes cometidos antes de sua vigência.     



    4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.319/RG (RE 1.464.013), reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a aplicação retroativa de parte mais benéfica de lei penal sobre progressão de pena (art. 112, VI, a, da LEP, com a redação da Lei nº 13.964/2019) ao apenado por crime hediondo. De igual modo, no RE 1.532.446 (Tema 1.381/STF), reconheceu a repercussão geral de controvérsia sobre a aplicação da própria Lei nº 14.843/2024 na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência, mas em relação às alterações promovidas na LEP sobre saída temporária e trabalho externo do apenado. 



    5. Constitui questão constitucional relevante a discussão sobre a aplicação da Lei nº 14.843/2024, que alterou o § 1º do art. art. 112 da LEP, na execução de pena por crimes anteriores à sua vigência, para exigir a realização de exame criminológico para a progressão de regime.



    IV. Dispositivo



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a aplicação da Lei nº 14.843/2024, sobre a obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, na execução de pena por crimes praticados antes de sua vigência, viola a garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL).



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 7.210/1984, art. 112, § 1º; Lei nº 14.843/2024.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.464.013, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário j. em 07.09.2024, RE 1.532.446, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. em 12.03.2025.